Tribunal: TJDFT
Processo: 0745833-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0745833-91.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCELO CRUZ BORBA, PAULO ALVES PEREIRA, ZEDILIA COSTA PAULO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora